Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA. LAUDO HOMOLOGADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO. FUNDADA DÚVIDA. INEXISTÊNCIA.
1. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, cumprindo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de convincentes elementos de prova, que o referido ato processual padece de vício, de modo a viabilizar pretensão de nova avaliação do bem.
2. O laudo particular elaborado unilateralmente pela agravante não tem o condão de invalidar o laudo oficial realizado pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e presunção de legitimidade.
3. Inexistente qualquer das hipóteses elencadas pelo artigo 873 do Código de Processo Civil, não há autorização para nova avaliação do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.